Tribunal: STF
Processo: AI 661753
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Conta
   telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Aplicação de multa de 1%
   (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do
   recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.